Tribunal: TJBA
Processo: 0000732-35.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000732-35.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ANGELO LIMA VITA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE EFETIVADA. PETICIONAMENTO GENÉRICO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Protesto Judicial, em razão de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da Ação de Protesto Judicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa, é medida juridicamente adequada, diante da ausência de manifestação útil da parte Autora, mesmo após intimação pessoal com advertência legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação de Protesto Judicial tem natureza de jurisdição voluntária e finalidade meramente notificatória, conforme disposto no art. 726 do CPC, encerrando-se com a realização das citações. 4. A morte de uma das Rés foi devidamente certificada e, após isso, o juízo deferiu suspensão do processo por um mês, atendendo ao pedido da parte Autora. 5. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação, a parte foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, com a devida advertência legal, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. 6. Contudo, a petição apresentada em resposta foi genérica e dissociada do estado do processo, não sendo apta a elidir o abandono da causa. 7. A jurisprudência pátria tem reconhecido que manifestações genéricas, dissociadas das providências exigidas, não afastam o abandono quando regularmente intimada a parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, após intimação pessoal com a devida advertência, a parte autora deixa de adotar providência útil ao regular prosseguimento do feito. 2. Petição genérica, sem relação com a fase processual ou providência determinada, não elide o abandono nem afasta a aplicação do art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º; 726 a 729. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 80004628520198050211, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.06.2025; TJSP, Apelação nº 10026103320248260405, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 20.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000732-35.2011.8.05.0113, em que figuram, como Apelante o BANCO DO BRASIL S/A e como Apelados ANGELO LIMA VITA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA